Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714937-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIELA DE FRANCA NASCIMENTO, BRASILIANO VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora